Tribunal: TJMT
Processo: 1046003-84.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046003-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 346.763.251-34 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

O negócio jurídico em questão deve ser convertido para empréstimo pessoal consignado, nos moldes do art. 170 do Código Civil, por ter sido essa a real intenção da contratante.

Comprovada a cobrança indevida de valores superiores aos devidos, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, ante a ausência de má-fé do banco.

O descumprimento contratual, por si só, sem repercussão grave e comprovada à esfera íntima da consumidora, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação não informada de cartão de crédito consignado, em substituição a mútuo, autoriza a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado com desconto em folha.

A ausência de cláusulas claras sobre a taxa de juros permite a aplicação da taxa média de mercado para operações análogas, conforme divulgação do Banco Central.

A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

O mero inadimplemento contratual, sem lesão concreta à dignidade da parte, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXIV; CDC,
arts
. 6º, III, IV, VI e VIII; 29; 39, V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV e § 2º; 52; CC/2002,
arts
. 170 e 422; CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 530; STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
1046003-84.2023.8.11.0041

TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE
X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
or
TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo

da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que julgou improcedentes os pedidos, na
ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável
,

proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Em suas razões recursais, em
sede de preliminar
,
postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

No mérito, sustenta a apelante, em síntese, com arrimo nos artigos 51, IV e 39, V, do
CDC que
teria sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando na verdade pretendia obter empréstimo consignado com descontos
na
folha de pagamento
.

Aduz que
o banco violou o dever de informação ao não esclarecer adequadamente os termos contratuais e as diferenças entre as operações
.

Pondera que
os descontos descontrolados e sem previsão de termo final caracterizam onerosidade excessiva, abuso e má-fé contratual, eis que perpetuam a dívida de forma intermitente
.

Argumenta que
não houve pactuação válida da capitalização de juros e nem definição da taxa de juros remuneratórios a incidir
.

Defende que
a taxa de juros aplicada (4,86% a.m.) excede o teto admitido pela Instrução Normativa 28/2008 INSS/PRES para esse tipo de contrato (1,8%)
.

Explica que o
termo de adesão não continha informações suficientes para caracterizar contratação de cartão de crédito, mas apenas menção a empréstimo consignado
.

Pugna pela restituição em dobro e indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
285762373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início, da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência d
a
apelante.

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In
casu
, vê-se do contexto dos autos, incluindo análise dos documentos comprobatórios acostados à exordial, dentre eles,
a ficha financeira de id 285761270
, que lhe deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça
à
apelante.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, pretendendo a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento junto ao banco réu, bem como a revisão da taxa de juros incidentes, devolução em dobro dos valores supostamente indevidos e indenização por danos morais, a autora alega que não teria contratado referida modalidade, mas sim empréstimo consignado, e que os descontos autorizados teriam sido realizados em valores superiores ao efetivamente devido.

A sentença rejeitou os pedidos da autora.

Pois bem.

O cerne da presente demanda reside na alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ante suposta falha no dever de informação qualificada por parte do banco réu.

Há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do banco apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Insurge-se a recorrente contra a sentença recorrida por ter desconsiderado a ausência de juntada do contrato discutido nos autos, argumentando que este fato atrairia a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina a utilização da taxa média de mercado na falta de pactuação expressa dos encargos financeiros.

Sobre o tema, há de se reconhecer, de fato, a ausência do instrumento contratual objeto da lide nos presentes autos. Conquanto o banco réu tenha acostado certas faturas e extratos referentes ao cartão de crédito, verifica-se que o documento principal – o contrato propriamente dito – não foi efetivamente juntado.

Nesse contexto, parece inevitável a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 530 do STJ, segundo a qual "Havendo omissão da taxa de juros anual no contrato ou sendo ela inválida por abusiva, deve ser aplicada a taxa média de mercado analógica divulgada pelo Bacen.".

No entanto, no contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante.

Percebe-se que a apelante-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Com base nos documentos acostados pelo banco, em específico o contrato (id 285762357 – Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – nº de adesão empréstimo 00821099073) e faturas (id 285762358), vê-se a
liberação
de valores, via TED – transferências bancárias, dito “saque”. Inexistindo indicação acerca da quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Portanto, evidenciado o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Não merece prosperar o apelo, no que se refere aos danos morais, uma vez que não restaram configurados os danos morais pleiteados.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A contratação não informada de cartão de crédito consignado, em substituição a mútuo, autoriza a conversão do contrato e revisão dos débitos. 2. A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão grave na esfera pessoal do consumidor, não gera indenização por dano moral.” (N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza da operação financeira justifica a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo pessoal consignado com desconto em folha. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. A falha na prestação de informações, por si só, não enseja danos morais indenizáveis.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, IV e VIII; 29; 39, V; 42,
p.u
.; 51, IV e § 2º; CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1034433-72.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022; TJMT, N.U 1002880-74.2021.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022; TJMT, N.U 1000902-47.2020.8.11.0035, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022. (N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação L – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para
reformar a sentença,julgar parcialmente procedentesa demanda, a fim de determinar a conversão da modalidade do contrato para empréstimo pessoal consignado servidor aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época do saque/crédito em conta; bem como para condenar o apelado à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento do autor/apelante, decorrentes do contrato, de forma simples, devendo este valor servir de abatimento\quitação do empréstimo.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e
honorários advocatícios
, em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025